Tribunal: TJBA
Processo: 8000113-10.2022.8.05.0007
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000113-10.2022.8.05.0007

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOANE GLEICE DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
ELAN PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE AMELIA RODRIGUES

Advogado(s)
:
RICARDO DANTAS MOREIRA, ALLAN OLIVEIRA LIMA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. SERVIDOR MUNICIPAL. TEMA 551 (RE 1.066.677/MG). OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Município contra acórdão que deu provimento à Apelação interposta por ex servidora municipal, condenando o ente municipal ao pagamento de férias vencidas e proporcionais, acrescidas de 1/3, bem como 13º salário integral e proporcional, com base no desvirtuamento da contratação temporária da autora, sucessivamente renovada. O embargante alega omissão quanto à aplicação do RE 765.320/MG, à inaplicabilidade da CLT, à violação do Princípio da Reserva do Possível e à existência de regime jurídico próprio no Estado da Bahia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao deixar de enfrentar os fundamentos jurídicos apontados pelo embargante, nos termos do art. 1.022 do CPC, em especial quanto à aplicação de precedentes do STF e à alegada existência de regime jurídico administrativo próprio.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O acórdão recorrido examina adequadamente os fatos e fundamentos jurídicos relevantes, fundamentando-se no Tema 551 da Repercussão Geral (RE 1.066.677/MG), que reconhece o direito a férias e 13º salário aos servidores temporários em casos de desvirtuamento da contratação pela Administração Pública, hipótese verificada no caso concreto diante de sucessivas prorrogações do vínculo.

3.2. O entendimento consolidado no RE 765.320/MG, citado pelo embargante, não se aplica ao caso, pois trata de nulidade contratual sem o desvirtuamento caracterizado no presente feito. O acórdão impugnado reconhece expressamente a nulidade da contratação temporária com fundamento no RE 658.026 (Tema 612), o que afasta a alegação de omissão.

3.3. A inaplicabilidade da CLT foi corretamente observada no voto, que ressalta a submissão dos contratos temporários ao regime jurídico-administrativo, sem reconhecimento de vínculo celetista, sendo as verbas deferidas fundadas na Constituição Federal (art. 39, §3º), e não na legislação trabalhista.

3.4. Houve inovação quanto à alegação de violação ao Princípio da Reserva do Possível, bem como não há demonstração concreta de impacto orçamentário impeditivo, uma vez que o acórdão respeita os limites do controle judicial das políticas públicas e reconhece direitos sociais já incorporados pela jurisprudência constitucional.

3.5. Não configuradas as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, os embargos opostos constituem mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível por meio da via aclaratória.

IV. DISPOSITIVO

4. Embargos de declaração rejeitados. Acórdão mantido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos Declaratórios
de número
8000113-10.2022.8.05.0007
, em que são partes embargante e embargada, respectivamente,
MUNICÍPIO DE AMÉLIA RODRIGUES
e
JOANE GLEICE DE JESUS SANTOS.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relato Presidente